Tribunal: TJDFT
Processo: 0718863-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO/RETENÇÃO. INDEFERIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É certo que o Art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de ir e vir do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma.
3. Sem a demonstração de que forma efetiva a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte Devedora poderia permitir a quitação do débito, porquanto a pretensão não auxilia na busca do adimplemento da obrigação, o que sugere que o real objetivo da parte Credora é punir e restringir o direito de ir e vir do Executado, o que não é proporcional e razoável, por se tratar de medida voltada contra a pessoa do Devedor e não contra o seu patrimônio, confirma-se o indeferimento do pleito de retenção/suspensão da CNH.
4. Recurso desprovido.